Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-90.2022.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001091-90.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 968.601.543-49 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (TESTEMUNHA), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DA CONCEICAO - CPF: 039.242.831-84 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
.
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

INOCORRÊNCIA
.
TESTE DE ETILÔMETRO
.
PROVA IRREPETÍVEL.

RESULTADO ACIMA DO LIMITE LEGAL
.

CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL. PERIGO CONCRETO COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO
HAMONIC
O.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se há prova suficiente para manter a condenação pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação com perigo de dano, diante de alegações de que a sentença se baseou exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, notadamente a confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais militares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime previsto no art. 306 do CTB foi comprovada por meio de Teste
d
e Etilômetro, que acusou 0,88 mg/L, sendo
esta prova técnica
de natureza não repetível, regularmente formalizada, e dotada de aptidão para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.

4.
A autoria foi reforçada pela confissão do réu,
prestada na fase policial,

onde
admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, e pelos depoimentos dos policiais militares prestados na fase inquisitorial, compatíveis entre si e com os demais elementos técnicos constantes dos autos.

5.
Os depoimentos dos policiais militares colhidos na fase investigativa conservam validade para corroborar o resultado do etilômetro, ainda que não tenham sido integralmente rememorados em juízo, sobretudo quando
, apesar d
o esquecimento decorre do expressivo lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução
,
confirmam o procedimento de abordagem e a realização do referido teste, preservando a essência das declarações anteriormente prestadas
.

6.
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração de risco concreto à segurança viária, bastando a alteração da capacidade psicomotora por influência de álcool.

7.
O
delito de direção sem habilitação com perigo de dano (art. 309 do CTB) exige demonstração de risco efetivo à incolumidade pública, o que rest
a
caracterizado pel
a
condução em zigue-zague,
em
estado de embriaguez

e
em
horário noturno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em prova técnica irrepetível, especialmente o Teste
d
e Etilômetro, quando corroborada por confissão extrajudicial e depoimentos policiais consistentes.
2.
Os depoimentos prestados na fase investigativa, mesmo não integralmente confirmados em juízo por esquecimento justificado, são válidos para confirmar a autoria do delito, especialmente quando alinhados os demais elementos técnicos presentes nos autos
.
3.
A combinação de fatores como condução em zigue-zague, estado de embriaguez

e horário noturno permite concluir pela existência de perigo concreto de dano à segurança viária, nos termos do art. 309 do CTB
”.

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 306 e 309; CPP, art. 155; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21/05/2019,
DJe
03/06/2019; TJMT,
ApCrim
n. 1009278-55.2021.8.11.0045, 1ª Câmara Criminal, j. 10/10/2025; TJMT,
ApCrim
n. 1000571-30.2023.8.11.0045, 2ª Câmara Criminal, j. 05/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raimundo da Silva Oliveira
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos n. 1001091-90.2022.8.11.0023, nos quais se apura a prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, o condenou à pena total de 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.

Sustenta, em síntese, a fragilidade e insuficiência do conjunto probatório, ao argumento de que a condenação estaria lastreada, essencialmente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente confissão extrajudicial não ratificada em juízo, bem como aponta ausência de demonstração do perigo de dano concreto quanto ao delito do art. 309 do CTB, pugnando, ao final, pela absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr
.

Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa do apelante sustenta, em suas razões recursais, que o conjunto de provas é insuficiente para manter a condenação. Afirma que a sentença se baseou, principalmente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, especialmente em confissão extrajudicial que não foi confirmada em juízo. Alega, ainda, que não houve demonstração de perigo de dano concreto quanto ao delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo, ao final, a absolvição.

A materialidade dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro está
suficientemente
comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 338221420), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 338221422), pelos Termos de Depoimento dos Policiais Militares (
IDs
. 338221424 e 338221425), pelo Termo de Interrogatório do acusado na fase inquisitorial (ID. 338221428), pelo Relatório Final do Inquérito Policial (ID. 338221442) e pelo Comprovante de Teste de Alcoolemia (ID. 338221439).

Quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), trata-se de delito de perigo abstrato, de modo que não se exige a comprovação de risco concreto à incolumidade pública, sendo suficiente a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

No caso,
o réu foi abordado por policiais militares enquanto trafegava em zigue-zague pela via
pública
. Ao perceberem que ele apresentava sinais de embriaguez (olhos avermelhados, odor etílico e voz alterada), os
agentes o submeteram
à realização d
o Teste
d
o Etilômetro, que indicou o resultado de 0,88 mg/L
(ID. 338221439)
, índice muito superior ao limite de 0,34 mg/L previsto no art. 7º, inciso II, da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN para a configuração do referido crime.
Cumpre destacar que o etilômetro constitui prova técnica de natureza não repetível.

Tais circunstâncias constam do Boletim de Ocorrência lavrado logo após os fatos, dos depoimentos prestados na fase inquisitorial pelos policiais militares José Carlos da Silva Nogueira Júnior e Francisco das Chagas Lopes da Conceição (ID. 338221424 e 338221425),
bem como da declaração do réu p
restad
a
na fas
e policial

(ID. 338221428)
, ocasião em que admitiu ter ingerido cachaça antes de pilotar
sua
motocicleta e ter trafegado em zigue-zague.

Ressalte-se que a ausência de confirmação integral, em juízo, dos depoimentos prestados
pelos
policiais
militares

na fase investigativa decorre de esquecimento justificável, em razão do expressivo lapso temporal entre o fato delituoso e a audiência, somado ao elevado número de ocorrências atendidas no exercício da atividade ostensiva.

Tal circunstância não afasta a credibilidade dos relatos colhidos na fase investigativa, produzidos em momento muito mais próximo aos fatos, nem lhes retira a aptidão para corroborar o conteúdo do Boletim de Ocorrência e as declarações do réu na fase policial.

A correlação entre o resultado do etilômetro e as demais provas colhidas no Inquérito Policial, especialmente os relatos dos agentes públicos que atenderam a ocorrência, revela a existência de um conjunto probatório
ap
to

a embasar o decreto condenatório
pelo crime de embriaguez ao volante
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite a suficiência da prova irrepetível, bem como a possibilidade de condenação fundada em laudo técnico, somado a depoimentos prestados na fase
pré
-processual, ainda que não plenamente rememorados em juízo.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 306 DO CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA CAUTELAR, ANTECIPADA E NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 155 DO CPP.
CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VÁLIDO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A formulação de juízo condenatório em matéria penal depende da existência de base probatória idônea formada, como regra, pela união das provas produzidas durante a instrução
criminal, sob
o crivo do devido processo
legal, com
inerente respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
É certo que, assim como ocorre noutras hipóteses, essa proposição não revela preceito intangível ou absoluto. A
exceção à

regra foi

expressa

objetivamente tratada
pelo legislador ordinário que, na confecção do art. 155, caput, do CPP, previu a possibilidade de o juiz estribar sua convicção - condenatória, inclusive - em provas
cautelares, antecipadas
e não repetíveis
.
2. No caso concreto, a condenação do recorrente foi lastreada no Boletim de Ocorrências, no Auto de Prisão em
Flagrante, nos
depoimentos colhidos na instrução
processual e
, principalmente, no Laudo
Pericial de
Constatação de Embriaguez e na confissão extrajudicial, via do qual se concluiu que o acusado conduzia veículo automotor com
alteração da
capacidade
psicomotora em
razão da
influenciado
álcool ou outra substância.
3. No que tange à materialidade delitiva, o contexto fático-probatório considerado pela instância ordinária é mesmo suficiente para constatá-la.
Neste caso, o Laudo Pericial de Constatação de Embriaguez, enquanto prova cautelar irrepetível, é suficiente para demonstrar de forma inequívoca a prática do delito do art. 306 do CTB. Inegável o enquadramento deste elemento na hipótese que permite excepcionar a regra da judicialização das provas.

[...]
(STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma,j
. 21/05/2019,
DJe
03/06/2019).

Em consonância com tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça também reconhece que a prova
irrepetível, consubstanciada
no
resultado do Teste
d
o Etilômetro
, quando corroborada pelos depoimentos dos
policiais

que
atenderam a ocorrência na fase
investigativa,

ainda
que não
integralmente ratificados
em
juízo, por

esquecimento

justificável,

é
apta a
respaldar

o
édito condenatório.

Essa compreensão

é bem ilustrada

no seguinte precedente
desta Corte
:

III. RAZÕES DE DECIDIR O Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado conforme os critérios técnicos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, constitui prova
irrepetível dotada
de presunção de legitimidade e fé pública, apta a demonstrar a materialidade do delito. A autoria delitiva está suficientemente comprovada pela confissão extrajudicial do réu e pelos depoimentos dos
policiais

na
fase
inquisitorial,

que

relataram

sinais

inequívocos
de
embriaguez.
A

ausência de m
emória dos
policiai
s

em
juízo, decorrente do longo lapso temporal, não
compromete

a
credibilidade das provas colhidas na fase
investigativa,

as
quais,
igualmente,

são
reforçadas por
elementos

técnicos
e objetivos produzidos no momento dos fatos, formando um conjunto probatório coeso e suficiente à condenação. A jurisprudência do STF e STJ admite a
utilização

de
prova
irrepetível,

ainda
que colhida na fase investigativa, desde que respeitado o contraditório diferido, como no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese

de
julgamento
:

‘
1
. A prova irrepetível lavrada nos termos da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN constitui elemento idôneo para demonstrar a embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB. 2. A confissão extrajudicial do réu e os depoimentos colhidos na fase investigativa, mesmo que não confirmados em juízo por
esquecimento

justificado
, são suficientes para confirmara autoria do delito,
especialmente

quando
reforçados por outros elementos técnicos.
3. A
correlação

entre
o Auto de Constatação de
Embriaguez

e

os demais elementos colhidos no inquérito permite
concluir pela presença de prova robusta, apta a fundamentar a condenação penal.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10092785520218110045, Relator.: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025
).

Diante desse cenário, conclui-se que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação, não se verificando qualquer fragilidade apta a autorizar a absolvição do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diferentemente do crime anteriormente tratado, o delito de direção sem habilitação, previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, é classificado como de perigo concreto. Isso significa que, para a sua configuração, não basta que o agente conduza veículo automotor sem a devida habilitação ou permissão para dirigir; é indispensável a comprovação de que essa condução gerou risco real e efetivo de dano à incolumidade pública.

No caso em análise, tal risco restou demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela confissão extrajudicial do réu. Todos afirmaram que ele trafegava embriagado
,
em horário noturno, e em zigue-zague pela pista, circunstância que evidencia perigo concreto de acidentes decorrentes de sua conduta.

A esse respeito, destaca-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

O crime previsto no art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a demonstração do perigo concreto de dano, não bastando
a
mera condução de veículo automotor sem habilitação.
Comprovado que o réu, com a CNH cassada em razão de reiteradas infrações, conduzia veículo automotor em rodovia federal, sob efeito de álcool (1,18 mg/L), vindo a perder o controle da direção e sair da pista, resta caracterizado o perigo concreto exigido pelo tipo penal.
A soma dos fatores objetivos - embriaguez, inabilitação, histórico de infrações e perda do controle do veículo em rodovia federal de intenso tráfego - configura inequivocamente o perigo concreto de dano à incolumidade pública. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10005713020238110045, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2025).

Dessa forma, a combinação de fatores objetivos, como a embriaguez e a condução em zigue-zague, em via pública e em horário noturno, configura, de forma suficiente, o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB.

Rejeito, portanto, o pleito absolutório defensivo quanto aos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da apelação criminal interposta por
Raimundo da Silva Oliveira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026